Tribunal: TJBA
Processo: 8007212-82.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007212-82.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA Advogado(s):VALTER DO CARMO NERY SOUSA ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZATÓRIA. IPTU. ERRO CADASTRAL. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. BLOQUEIO DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INTERESSE DE AGIR. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Lauro de Freitas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de débito fiscal cumulada com indenizatória. O autor, idoso aposentado, foi alvo de execução fiscal e bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD por dívida de IPTU referente a imóvel que não lhe pertencia. O Município alega falta de interesse de agir em razão de correção administrativa posterior à lide e inexistência de dano moral. O apelado, em contrarrazões, requer a majoração da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o interesse de agir subsiste quando a satisfação administrativa do pedido ocorre apenas após o ajuizamento da ação e a efetivação de constrição patrimonial; (ii) definir se o pedido de majoração de danos morais pode ser conhecido quando formulado exclusivamente em sede de contrarrazões; (iii) analisar se a execução fiscal indevida com bloqueio de verba alimentar gera dano moral indenizável; (iv) avaliar a legalidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir é aferido no momento da propositura da ação, não sendo afastado por reconhecimento administrativo tardio ocorrido apenas após a judicialização e a efetivação de constrição patrimonial indevida. A inobservância do princípio da inafastabilidade da jurisdição impede que a lei exclua da apreciação judicial lesão a direito, especialmente quando a resistência administrativa inicial força o contribuinte a buscar amparo judicial para proteger seu patrimônio alimentar. A peça de contrarrazões constitui via processual inadequada para formular pedido de reforma da sentença ou majoração de indenização, exigindo-se a interposição de recurso próprio ou adesivo para tal finalidade, sob pena de preclusão consumativa. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, bastando a prova do nexo causal entre a falha administrativa (execução fiscal baseada em erro cadastral) e o dano experimentado pelo contribuinte. O bloqueio de ativos financeiros de natureza alimentar de pessoa idosa em razão de débito tributário inexistente configura dano moral indenizável, superando o mero aborrecimento em razão da violação à dignidade e subsistência. A Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas processuais, restando-lhe apenas o dever de reembolsar as despesas eventualmente antecipadas pela parte vencedora. IV. DISPOSITIVO Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença reformada de ofício apenas para reconhecer a isenção de custas do Município. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8007212-82.2025.8.05.0150, em que figuram, como apelante, o MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, e, como apelado, HUMBERTO PEREIRA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e, de ofício, reformar a sentença apenas para reconhecer a isenção de custas do ente público municipal, pelas razões que integram o voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)